Tribunal: TJDFT
Processo: 0704144-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704144-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCM ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME, JOAO NIRSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANA PAULA DE LIRA MEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SCM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME E OUTRO contra decisão de ID 181532279, proferida em cumprimento de sentença proposto por ANA PAULA DE LIRA MEIRA, que determinou a aplicação da multa prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil diante do pagamento fora do prazo. Afirma, em suma, que o pagamento do débito ocorreu algumas horas após o vencimento do prazo; que se trata de obrigação de fazer, não incidindo o disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil; que não houve intenção de descumprimento; que os prazos para transferência de fundos podem sofrer variações. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da aplicação da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Custas recolhidas (ID 55566620). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em relação à tese de que se trata de obrigação de fazer, não assiste razão à parte agravante. Com a dissolução parcial da sociedade, diante da retirada de sócia, iniciou-se a apuração de haveres, que concluiu pela existência de valores a serem repassados à sócia retirante. Trata-se, portanto, de efetiva obrigação de pagar quantia certa, fixada em liquidação, incidindo o disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de afastamento dos encargos previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, a parte agravante reconhece que o pagamento ocorreu após o transcurso do prazo de quinze dias. Nesse cenário, decorre de expressa previsão legal o acréscimo da multa e dos honorários ao débito. Para se esquivar do pagamento dos acréscimos, afirma que a instituição financeira pode postergar a transferência para verificação de irregularidades. Todavia, não apresenta documentação comprobatória de que realizou o ato que lhe competia dentro do prazo, atribuindo-se o atraso exclusivamente a terceiros. Ao contrário, a operação se realizou no dia 16/11/2023, às 14h12 (comprovante de ID 178391028 dos autos de origem), após o decurso do prazo. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora